Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA QUE VENDEU AS PASSAGENS. LEGITIMIDADE. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ELEVADO DO DANO MORAL. REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO.
1. Incumbem a todos os fornecedores incluídos na cadeia de consumo, solidariamente, pagarem a indenização por danos materiais e morais por falha na prestação do serviço.
2. A falta de assistência aos passageiros ante o cancelamento do voo, ainda que motivado pela pandemia da COVID-19, caracteriza a falha na prestação do serviço, impondo-se ao transportador o dever de indenizar, o que abrange tanto o dano material como o moral.
3. A indenização por danos morais há de ser fixada segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor, devendo a verba arbitrada em 1a instância ser minorada, quando considerada exorbitante.
4. Os juros de mora são devidos desde a citação, nos termos dos arts. 405 do CC e 240, caput, do CPC.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.